Tribunal: TJES
Processo: 0000100-46.2022.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-46.2022.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN CORREA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pena privativa de liberdade definitiva imposta ao embargante, após o provimento parcial do recurso foi de 8 anos e 8 meses de reclusão (6 anos e 8 meses para o crime sediado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e 02 anos para o crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03).

2. Tendo em vista que o embargante se encontra preso desde 17/04/2022, certo é que já houve o decurso de, aproximadamente, dois anos de cárcere, o que resulta na fixação de regime de cumprimento inicial da pena menos gravoso (semiaberto), em consonância com o que preconizam o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal e o artigo 33, §2º, “b” do Código Penal.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WILLIAN CORREA DE ALMEIDA
, contra acórdão de minha Relatoria, que deu parcial provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, artigo 14 da Lei n. 10.826/03 e artigo 330,
caput
, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 773 (setecentos e setenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão, notadamente quanto a ausência de aplicação da detração penal, de modo que resultaria na imposição de regime inicial de cumprimento de pena menos severo (semiaberto).

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
WILLIAN CORREA DE ALMEIDA
, contra acórdão de minha Relatoria, que deu parcial provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, artigo 14 da Lei n. 10.826/03 e artigo 330,
caput
, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 773 (setecentos e setenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão, notadamente quanto a ausência de aplicação da detração penal, de modo que resultaria na imposição de regime inicial de cumprimento de pena menos severo (semiaberto).

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, assiste razão o ora embargante.

A pena privativa de liberdade definitiva imposta ao embargante, após o provimento parcial do recurso, foi de 8 anos e 8 meses de reclusão (6 anos e 8 meses para o crime sediado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e 02 anos para o crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03),
em regime inicial fechado
.

Ocorre que o embargante se encontra preso desde
17/04/2022
, havendo o decurso de, aproximadamente, dois anos de cárcere, o que resulta na fixação de regime de cumprimento inicial da pena menos gravoso (semiaberto), em consonância com o que preconizam o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal e o artigo 33, §2º, “b” do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para, com fulcro no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal e no artigo 33, §2º, “b” do Código Penal,
fixar o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto
.

É como voto.